Tribunal: TJSP
Processo: 1500524-09.2018.8.26.0416
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500524-09.2018.8.26.0416, da Comarca de Panorama, em que são apelantes
CLEVERSON KLUG, ISAQUE HELEODORO CORREIA e BRUNO GERALDO
CORREA GONÇALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500524-09.2018.8.26.0416 -Voto no
2
voto número 48.297
Apelação no 1500524-09.2018.8.26.0416
(Proc. no 2099228/2018 - 1a V. Judicial Foro de Panorama)
Apelantes: CLEVERSON KLUG
ISAQUE HELEODORO CORREIA
BRUNO GERALDO CORREA GONÇALVES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 565/579), acrescenta-se
que foi julgada parcialmente procedente a ação penal e condenados
Cleverson Klug e Isaque Heleodoro Correia a cumprir, cada qual, as
penas de dois (02) anos e onze (11) meses de reclusão de pagamento
de dez (10) dias-multa, em regime inicial semiaberto, substituídas suas
penas privativas de liberdade por duas restritivas de diretos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária, e Bruno Geraldo Correa Gonçalves a cumprir as penas de
dois (02) anos, três (03) meses e quinze (15) dias de reclusão e
pagamento de dez (10) dias-multa, em regime inicial aberto, por terem
infringido o artigo 155, §§ 1o e 4°, incisos I e IV, do Código Penal.
Eles apelaram, por intermédio da Defesa constituída dos três,
às fls. 656/657, 658/659, que apresentou as razões do inconformismo, às
fls. 749/755 e 775/781, buscando a mitigação das reprimendas e a fixação
de regime prisional menos gravoso.
Os recursos foram contrariados, às fls. 759/765 e 787/792, e
a Procuradoria de Justiça, às fls. 804/815, opinou por seus improvimentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500524-09.2018.8.26.0416 -Voto no
3
A sentença transitou em julgado para o corréu Jocemar Pires
Correia e sua Defesa (cf. fls. 668).
É o relatório.
2- As apelações devem ser parcialmente providas, para
reduzir as reprimendas impostas aos recorrentes, restando, contudo,
mantidas as condenações, pois os fundamentos contidos na sentença
se mostram inabaláveis e estão de acordo com os elementos de
convicção trazidos para os autos.
A MMa. Juíza de Direito sentenciante deu adequada solução
à lide analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando
todos os temas suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante
do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação, em
essência, de seus fundamentos.
Com efeito, a condenação pela prática do crime contra o
patrimônio era inafastável, pois ficou provado, no decorrer das instruções,
que os apelantes praticaram o delito noticiado nos autos. Segundo os
elementos de convicção trazidos ao processo, Cleverson Klug, Isaque
Heleodoro Correia e Bruno Geraldo Correa Gonçalves, agindo em
conjunto e com identidade de propósitos com Jocemar Pires Correia,
durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo,
tentaram subtrair dinheiro do estabelecimento bancário denominado
“Banco Santander”, somente não consumando o delito por
circunstâncias alheias as suas vontades.
Interrogados, em juízo admitiram a prática delitiva.
A versão dos policiais militares encontra respaldo e amplo
apoio nas outras provas trazidas aos autos. Esclareceram que os acusados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500524-09.2018.8.26.0416 -Voto no
4
foram detidos em um veículo onde foram localizadas diversas ferramentas
próprias para o evento criminoso em questão (cf. laudo de fls. 221/228). Não
há razão para se fazer restrições àquilo que foi dito pelos agentes públicos.
Iterativa é a jurisprudência que considera idôneos os depoimentos de
policiais, quando se encontram com outros elementos de convicção. Não há
razão para refutá-los. Ressalta-se que não há nos autos somente a palavra
dos policiais a incriminar os recorrentes e, sim, suficiente conjunto probatório
indicando suas culpabilidades.
O delito de furto qualificado tentado foi, pois, comprovado e
configurado, sem dúvida. É evidente que os apelantes tentaram furtar
valores da instituição financeira, e agiram em conjunto e com
identidade de propósitos, conforme a prova oral e material colhidas
nos autos. Não foram condenados com base apenas em meros indícios,
suposições, ou probabilidades. Não há somente o inquérito policial a
fundamentar a condenações e, sim, contundente prova oral e material,
produzidas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa. A qualificadora de rompimento de obstáculo restou
devidamente comprovada pela provas angariadas aos autos (laudo pericial
às fls. 216/220). Portanto, a condenações eram medidas que se impunham.
As penas dos recorrentes comportam alteração. Na
primeira fase da dosimetria, a Ilustre Magistrada Sentenciante considerou
corretamente a presença de mais de uma qualificadora, assim como maus
antecedentes do corréu Cleverson e a personalidade voltada aos crimes
patrimoniais do corréu Isaque; entretanto, houve excesso na majoração,
mostrando-se mais adequado o acréscimo de um sexto (1/6) para o corréu
Bruno (ou seja, dois anos e quatro meses de reclusão e onze dias-multa) e
de um quinto (1/5) para os corréus Cleverson e Isaque (ou seja, dois anos,
quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão e doze dias-multa). Na
segunda fase, impendendo reconhecer, conforme iterativa jurisprudência,
que aos acusados não aproveitam suas reduções aquém do piso mínimo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500524-09.2018.8.26.0416 -Voto no
5
em razão da incidência da atenuante da confissão, ou seja, dois (02) anos
de reclusão e dez (10) dias-multa. Presente a causa de aumento prevista no
§ 1° do artigo 155 do C.P. (repouso noturno), aplicou-se fração de um terço
(1/3). Mencione-se que a referida causa de aumento é aplicável tanto na
forma simples como na qualificada do delito de furto. À tentativa, restou bem
aplicada a redução na fração de um terço (1/3), considerando-se o inter
criminis percorrido, eis que os réus chegaram a abrir um buraco na parede
da agência, estando, portanto, próximos à consumação. Compensadas as
causas de aumento e diminuição mencionadas, finaliza-se em dois (02)
anos de reclusão e dez (10) dias-multa. A substituição das penas
reclusivas dos corréus Cleverson e Isaque pela prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária mostrou-se adequada e é, socialmente,
recomendável; assim como a fixação do regime semiaberto, se necessário,
eis que bem fundamentado. Preserva-se o regime prisional inicial aberto
para o corréu Bruno.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento às apelações,
para alterar as reprimendas impostas aos recorrentes para os novos
patamares de dois (02) anos de reclusão e dez (10) dias-multa, mantida, no
mais, a respeitável sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR